Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-18.2024.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701442-18.2024.8.07.0011 APELANTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA APELADO: EMILY ALMEIDA BORGES DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 9a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 19/3/2025 a 26/3/2025 e incluir em sessão presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora